Tribunal: TJDFT
Processo: 0721613-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Apropriação indébita. Dolo. Causa de aumento.
1 – Na apropriação indébita o agente recebe o bem ou o valor da vítima, que o entrega de forma espontânea, sem ser ludibriada, e, posteriormente, quando o agente deveria devolvê-lo, o retém indevidamente. O dolo de apropriar-se é posterior à posse do bem, ou seja, num primeiro momento a posse do autor do fato é legítima.
2 – Se a ré, valendo-se da confiança nela depositada em razão de ofício - revenda de semijoias em consignação -, não restitui as semijoias que lhe foram entregues para venda nem repassa o valor das vendas à vítima, sem apresentar qualquer justificativa, há dolo de se apropriar. E incide a causa de aumento da pena do crime cometido em razão de ofício, emprego ou profissão.
3 - Apelação não provida.